Tribunal: TJSP
Processo: 2250234-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Revogação da prisão preventiva – Descabimento – Decisão fundamentada – Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, inexiste violação à presunção de inocência – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.